Tribunal: TJPA
Processo: 0044719-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044719-85.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA DA SILVA FEIO

APELADO: MAGALI DA SILVA SANTA ROSA, LUIZ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA, MARLINA VIEIRA BARROSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Luiza da Silva Feio, na qualidade de inventariante do espólio de Doracy Carneiro da Silva, contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico, antecipação de tutela e perdas e danos, por suposta venda fraudulenta de imóvel pertencente à autora. A sentença foi proferida após audiência de instrução realizada sem a presença da Defensoria Pública, que atua na representação processual da autora, e sem sua prévia intimação pessoal para o referido ato nem para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a audiência de instrução e para a prática de atos processuais essenciais configura nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em todos os atos processuais, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/1994, não sendo necessário requerimento prévio para sua observância.

5. A ausência de intimação pessoal compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando cerceamento de defesa, nos moldes do art. 5º, LV, da CF/1988.

6. A Defensoria Pública não apresentou alegações finais e não participou da audiência, restando demonstrado o prejuízo processual.

7. A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade do processo nos casos em que não se observa a prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de instrução e apresentação de alegações finais configura nulidade absoluta, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994, é de observância obrigatória e independe de requerimento expresso.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 186, §2º, e 487, I; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, ApC nº 0800946-89.2021.8.14.0501, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31/10/2023; TJ-DF, ApC nº 0703983-71.2022.8.07.0018, Rel. Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 07/03/2024; TJ-MS, RevCrim nº 1419880-46.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 08/01/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0044719-85.2014.8.14.0301

APELANTE:
MARIA LUIZA DA SILVA FEIO

APELADA:
MARLINA VIEIRA BARROSO DOS SANTOS

APELADO: LUIZ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA

APELADA: MAGALI DA SILVA SANTA ROSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA LUIZA DA SILVA FEIO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente AÇÃO REIVINDICATÓRIA proposta pela apelante em desfavor de
MARLINA VIEIRA BARROSO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA
e
MAGALI DA SILVA SANTA ROSA
, ora apelados.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 25883157)
:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Anulatória de Negócio Jurídico c/ Pedido de Antecipação de Tutela c/c Perdas e Danos proposta pelo ESPÓLIO DE DORACY CARNEIRO DA SILVA, representado pela inventariante Maria Luiza da Silva Feio, em face de MARLINA VIEIRA BARROSO DOS SANTOS, MAGALI DA SILVA SANTA ROSA e LUIZ CARLOS CORRÊA DE OLIVEIRA.

Na petição inicial (ID 73048665), o espólio autor narra que Doracy Carneiro da Silva, falecida em 08 de abril de 2012, era funcionária pública estadual aposentada e possuía razoável patrimônio, incluindo valores depositados em instituições bancárias e bens imóveis. Em junho de 2008, Doracy foi submetida a teste neurológico que evidenciou sintomas de esquecimento, mudança de comportamento e confusão mental, sendo diagnosticada em 03/07/2008 com a doença de Alzheimer, além de comprometimento auditivo e déficit visual.

Sustenta que, em virtude da fragilidade de saúde e independência na gestão da vida pessoal, a falecida tornou-se alvo de terceiros que passaram a dilapidar seu patrimônio. Alega que o imóvel objeto da ação - apartamento situado à Rod. BR-316, Entroncamento, nº 5610, Ed. Juscelino Kubitschek, apto. 108, Bairro Castanheira, Belém/PA - foi vendido fraudulentamente pela quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em negociação comandada pelas advogadas rés Marlina e Magali ao réu Luiz Carlos, em 31/10/2008.

Para comprovar suas alegações, o autor juntou laudos médicos (ID 73048665 a 73048668) que demonstrariam a incapacidade da falecida à época da venda, além de documentos relativos ao negócio jurídico questionado. Requereu a concessão de tutela antecipada para imissão na posse do imóvel, a declaração de nulidade da venda e condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos no patamar de 1% ao mês sobre o valor do imóvel desde agosto de 2008. Atribuiu à causa o valor de R$ 150.000,00.

Foi deferida a gratuidade da justiça ao autor (ID 73049315) e indeferido o pedido de tutela antecipada, com determinação de indisponibilidade do imóvel (ID 73049315). O autor interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento (ID 73049471).

Em contestação (ID 73049440), a ré Magali Santa Rosa arguiu preliminares de decadência e ilegitimidade passiva, alegando que a vendedora era cliente exclusiva da ré Marlina e que seu nome constou na autorização por mero erro. No mérito, sustentou que a vendedora estava lúcida quando realizou a venda, que o valor era compatível com o mercado e que todas as formalidades legais foram observadas.

A ré Marlina (ID 73049442) e o réu Luiz Carlos (ID 73049464) também apresentaram contestação, defendendo a validade do negócio jurídico e comprovando o pagamento integral do preço mediante depósitos bancários na conta da vendedora.

Na instrução processual, foi realizada audiência em 29/08/2024 (ID 124680402), na qual as partes informaram não possuírem mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado. Foram apresentadas alegações finais pelos réus (IDs 127881425, 129071314 e 129080038) reiterando os argumentos das contestações.

(...)

No mérito, a controvérsia central reside na validade do negócio jurídico de compra e venda realizado em 31/10/2008, considerando a alegada incapacidade da vendedora e a suposta venda por preço vil.

A análise dos laudos médicos juntados aos autos não permite concluir, com segurança, que em outubro de 2008 a Sra. Doracy estava incapaz para os atos da vida civil. O documento de ID 73049292, p. 5 demonstra que em junho de 2008 ela realizou testes neurológicos que apontaram apenas comprometimento auditivo e déficit visual, sem diagnóstico conclusivo de Alzheimer. O diagnóstico definitivo da doença só foi documentado em janeiro de 2010 (ID 73049292, p. 6 e 73049293, p. 1).

Há, inclusive, provas de que após a venda do imóvel, em setembro e novembro de 2008, a vendedora praticou pessoalmente atos da vida civil, como registro de Boletim de Ocorrência e ajuizamento de processo no Juizado do Idoso (ID 73049450, p. 3 e 4), o que demonstra que mantinha capacidade cognitiva para gerir seus interesses.

Quanto ao valor da venda (R$ 35.000,00), o laudo de avaliação juntado aos autos (ID 73049459, p. 4 e sucessivos) demonstra que estava dentro dos parâmetros do mercado imobiliário à época. Ademais, os réus comprovaram que o pagamento foi integralmente realizado mediante depósitos na conta bancária da própria vendedora (ID 73049461. p. 6).

Todas as formalidades legais foram observadas no negócio, incluindo a obtenção de certidões negativas e de inexistência de interdição. O comprador, terceiro de boa-fé, pagou o preço ajustado e não há evidências de que tivesse conhecimento de qualquer irregularidade.

O pedido de indenização por perdas e danos também não merece prosperar. Não havendo nulidade na venda, não há que se falar em indenização.

Esta conclusão encontra respaldo no acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo autor, já havia reconhecido que "não resta dúvida que no ano de 2008 a senhora Doracy estava em perfeito estado de saúde mental e a venda do imóvel foi legítima", no acórdão 182618, processo n. 0012672-54.2015.8.14.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Gleide Pereira de Moura (ID. 43049471, p. 8 e 73049472, pag. 1 a 3).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida (ID 73049315).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 5820/2024-GP, publicada no DJE nº 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024”.

Inconformada,

MARIA LUIZA DA SILVA FEIO

interpôs recurso de apelação
(ID 25883158)
sustentando que a sentença de improcedência padeceria de vício processual insanável, porquanto proferida sem a devida observância da prerrogativa institucional da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal de seus membros. Aduz que, durante a audiência de instrução realizada em 29/08/2024, não houve comparecimento da Defensoria, tampouco prévia e regular intimação para o ato e para a apresentação de alegações finais, o que, nos termos do art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50 e do art. 128, I, da LC 80/94, constitui nulidade absoluta. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a manutenção da justiça gratuita, o provimento do recurso para anulação da sentença e a redesignação da audiência, com o prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais invocados.

Os apelados apresentaram contrarrazões no
ID 25883161
afirmando em síntese, que não há nulidade na sentença proferida, porquanto inexistente a alegada violação ao dever de intimação pessoal da Defensoria Pública. Argumentam que a ausência de tal intimação, na hipótese dos autos, não atrai a nulidade, pois a Defensoria não formulou requerimento específico nem demonstrou que o ato dependia de providência que apenas ela pudesse realizar, nos termos do art. 186, §2º, do CPC. Sustentam ainda que a audiência foi regularmente realizada, com presença da parte autora, não havendo prejuízo processual que justificasse a invalidação do decisum. Invocam o princípio da instrumentalidade das formas e precedentes jurisprudenciais que conferem prevalência à efetividade do processo sobre formalismos inócuos. Ao final, pugnam pela manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à alegação de nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado para audiência de instrução, bem como para apresentação de alegações finais, circunstância que, na ótica da parte apelante, teria configurado cerceamento de defesa e vulneração às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Adianto que
assiste razão à parte apelante
.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora é representada judicialmente pela Defensoria Pública, conforme termo de habilitação acostado ao
ID 25883082 – Pág. 6
. Verifica-se, ainda, que na audiência de instrução realizada em
29/08/2024
, conforme registro no
ID 25883136 – Pág. 1
,
a Defensoria não se fez presente, o que não obstou a continuidade do ato, com posterior encerramento da fase instrutória e apresentação de alegações finais apenas pelos patronos das partes rés
.

Contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos moldes e pela forma exigida pela legislação vigente, o que acarreta vício insanável.

Neste sentido, a Lei Complementar nº 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, estabelece, em seu art. 128, inciso I:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

A exigência de intimação pessoal, como prerrogativa legal da Defensoria Pública, constitui verdadeiro instrumento de garantia institucional, orientado à efetivação do devido processo legal, não se tratando, pois, de faculdade processual passível de renúncia tácita ou condicionada à formulação de requerimento expresso.

Nesse contexto, não merece acolhida a tese sustentada pelos apelados no sentido de que a prerrogativa em comento apenas se perfaz mediante prévia provocação da instituição. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a inobservância da intimação pessoal da Defensoria Pública compromete a regularidade do processo, notadamente quando inviabiliza a prática de atos essenciais, como a produção de provas ou a apresentação de manifestações finais.

Transcreve-se, por oportuno, julgado desta Egrégia Corte estadual, cuja ratio decidendi se aplica de forma analógica ao caso vertente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1- O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos
2- Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte . Nulidade verificada. 3- O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º”
. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual. 4- Há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ. 5- Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença 6- Apelação conhecido e provida à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800946-89.2021 .8.14.0501, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Neste mesmo sentido, colaciono:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATADA . DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO . EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA . 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Nos termos do art . 89, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994 e do art. 186, § 1º do CPC, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006) . 3. Resta evidenciada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, incluiu o IGESDF e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola as prerrogativas da instituição e os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa e o prejuízo gerado à autora, uma vez que o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral . 5. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença. (TJ-DF 0703983-71.2022 .8.07.0018 1829437, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

E M E N T A. REVISÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA . TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO AFASTADO . PRAZO RECURSAL RESTABELECIDO. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE. I - E prerrogativa dos membros da Defensoria Pública a intimação pessoal, com vista dos autos, para a prática de qualquer ato na defesa de seu assistido. Na hipótese, muito embora a Defensora Pública estivesse presente na audiência em que foi prolatada a sentença, não é possível considerá-la intimada, porquanto os autos não lhe foram remetidos para análise e deliberação sobre a necessidade ou não de interposição de recurso . Diante do que, impositivo afastar-se o trânsito em julgado da condenação, restabelecendo-se o prazo recursal à defesa. II - Pedido revisional procedente, com o parecer. (TJ-MS - Revisão Criminal: 14198804620248120000 Dois Irmãos do Buriti, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 08/01/2025, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 09/01/2025)

Acresça-se que a Defensoria Pública não apresentou alegações finais, o que reforça o prejuízo processual manifesto e inegável, dada a relevância do referido ato na consolidação do contraditório substancial e na formação do convencimento judicial.

Ressalte-se que a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, por mais respeitável que seja, não pode servir de escudo para a convalidação de vícios que atentam contra direitos processuais indisponíveis. Os princípios da ampla defesa e do contraditório não se sujeitam à mitigação em nome de expedientes formais.

Dessa forma, constatada a inobservância de prerrogativa legal de ordem pública, configurando ofensa ao devido processo legal, impõe-se a declaração de nulidade da sentença por error in procedendo, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, garantindo-se à Defensoria Pública a devida e pessoal intimação para todos os atos processuais pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025